Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-72.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000465-72.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRACY GOMES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 503.524.581-00 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – SERVIDORA ENQUADRADA DE FORMA CORRETA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 143532175), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente o pedido inicial
, para

condenar o reclamado na obrigação de fazer
,
consistente na incorporação definitiva do acréscimo a título de Elevação de Classe na remuneração base da reclamante com o efetivo pagamento de todas incorporações, bem como ao pagamento no percentual de 30% sobre o vencimento base da reclamante, a título de insalubridade.

Ainda,
condenou
o reclamado ao pagamento dos valores retroativos ao momento em que a reclamante alcançou o tempo necessário para elevação de Classe, dentro do quinquênio legal.

Por fim, determinou que a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Em argumento recursal, o recorrente alega que
as progressões de carreira (elevação de nível e progressão em classe) devem ser calculadas sobre o vencimento do cargo efetivo, compreendido este como sendo o vencimento base do grupo ocupacional, excluídas as vantagens de caráter permanente ou temporárias, assim afirma que as elevações e progressões da parte autora se deram de modo correto, e consecutivamente, todos os períodos da Revisão Geral Anual também foram aplicados de forma correta, vez que foram calculados de acordo com sua Elevação de Nível e Progressão de Classe.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da inicial, a autora é servidora pública municipal de Tangará da Serra e t
omou posse no cargo público de técnica de enfermagem do Grupo Ocupacional III, em 01/11/2011, sendo lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Aduz que, as elevações de classe e nível que tem direito, foram concedidas e acrescidas em sua ficha funcional, contudo, o acréscimo ao seu vencimento base não foi realizado, nem o pagamento dos valores retroativos desde a data em que adquiriu o direito.

Assevera que, recebe o adicional de insalubridade em nível médio, correspondente a 30% (trinta por cento), porém, a base de cálculo que está sendo utilizada pelo reclamado, não está observando o ordenamento legal vigente.

Pois bem, c
ompulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
merece
reparos.

A autora é servidora pública municipal de Tangará da Serra e t
omou posse no cargo público de técnica de enfermagem do Grupo Ocupacional III, em 01/11/2011, sendo lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Aduz que, as elevações de classe e nível que tem direito, foram concedidas e acrescidas em sua ficha funcional, contudo, o acréscimo ao seu vencimento base não foi realizado, nem o pagamento dos valores retroativos desde a data em que adquiriu o direito.

Primeiramente, registro que restou demonstrado nos autos que o Município não aplicava a lei corretamente, incorrendo em falhas, como já foi decido em outras ações em que fui relator.

O que se verifica no presente caso é que, a autora alcançou duas elevações de nível, sendo o correto é realizar apenas o pagamento do último percentual alcançado, o que vem sendo feito pelo Município.

Conforme a Lei n. 2.875/2008, em seu art. 121, assegura-se a incorporação do percentual específico para cada nível, entretanto, essa incorporação não poderá ser cumulativa.

Dessa maneira, quando a recorrida possuía apenas o Curso superior, o pagamento era realizado no percentual de 15%. Concluindo a especialização, esse percentual deveria passar a ser de 25%. No entanto, o Município não deve somar ambos e realizar o pagamento de adicional em 40% como pretende o Recorrido.

Acerca da base de cálculo, esse percentual incide sobre o vencimento base do Grupo Ocupacional, desconsiderando-se todas as demais vantagens do cargo.

Com relação a progressão de classe, se verifica que o Município não realizava as avaliações anuais do servidores para fim de elevação de classe, cujos requisitos são apenas a avaliação e o interstício de cinco anos. Assim, em razão da inércia, aplica-se o entendimento do art. 33 da Lei 2875/2008, in verbis:

Art. 33 Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei.

No caso em tela, o Município concedeu duas progressão de classe para a autora, a primeira progressão em classe (quinquênio 01/08/2011 a 31/07/2016) ocorreu em 28/03/2018, mediante a Portaria nº. 480/2018. A segunda progressão em classe (quinquênio 01/08/2016 a 31/07/2021) ocorreu em 25/10/2021, mediante a Portaria nº. 1.763/2021, sendo 10% (dez por cento).

Cada classe acresce 10% nos vencimentos dos servidores, o que vem sendo pago, conforme detalhado pelo recorrente no id n° 143532179.

Dessa forma, o pleito autora busca a incorporação e o pagamento dos adicionais sem justificar de forma detalhada a suposta ausência de repasse pelo Município.

Entretanto, as alegações do id. n° 143532179 não foram desconstituídas, uma vez que o pedido não pode ser genérico, onde simplesmente se alega que o Município não incorpora e não paga a elevação de nível e progressão de classe ao servidor, sem demonstrar a ausência do pagamento.

Nesse caso, resta demonstrado que a servidora está recebendo o percentual correto ao seu enquadramento, sendo a base de cálculo o vencimento base da carreira, a reforma da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

Além do que, importante consignar que a intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a atos da administração pública restringe-se ao controle de legalidade do procedimento. Tendo o recorrente justificado a legalidade dos atos administrativos em sua defesa, não há que se falar em realizar novos pagamentos, além do que está sendo efetuado corretamente.

Com relação ao adicional de insalubridade, vê-se que este assunto não foi objeto do recurso, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação do reclamado na obrigação de fazer, consistente na incorporação definitiva do acréscimo a título de Elevação de Classe em sua remuneração base, bem como afastar a condenação ao pagamento dos valores retroativos ao momento em que alcançou o tempo necessário para elevação de Classe,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022